Tribunal: STF
Processo: HC 269447
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Denilson Barbosa Blume contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus nº 1.035.587/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, desde 18/02/2019, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, art. 157 § 2º, I, II, V; e art. 180, caput, ambos do Código Penal
Em março de 2021, obteve a progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, em 24/05/2023, a progressão para o regime aberto de cumprimento de pena.
Em 05/01/2025, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior determinação de regressão cautelar ao regime fechado.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de oitiva judicial prévia para que fosse oportunizado o esclarecimento dos fatos.
Sustenta, ainda, a ilicitude da busca e apreensão realizada no âmbito do procedimento penal que culminou em sua prisão em flagrante, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado.
Aduz, lado outro, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, contexto no qual demostra que sua reabilitação com fins de reinserção social, inexistindo qualquer desejo em transgredir as regras do regime aberto.
Requer, ao final, “a concessão da ordem para que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão pela ausência de oitiva judicial do reeducando. No mérito, seja reestabelecido o regime aberto, até que haja julgamento definitivo do novo processo criminal. Subsidiariamente, que a regressão seja ao regime semiaberto, tendo em vista a impossibilidade de regressão per saltum por analogia à Súmula 491/STJ.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na regressão de regime do agravante, afastando a necessidade de audiência de justificação para a regressão e destacando que a questão relativa à abordagem do agravante não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 
2. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão pela ausência de oitiva judicial do agravante, com o restabelecimento do regime aberto, ou, subsidiariamente, a regressão ao regime semiaberto, alegando a impossibilidade de regressão per saltum. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime, sem a realização de audiência de justificação, é válida e se é possível a regressão per saltum no caso de prática de falta grave durante a execução penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A regressão cautelar de regime é permitida, por analogia ao art. 118 da Lei de Execução Penal, em caso de fundada suspeita de prática de falta grave, sendo desnecessária a realização de audiência de justificação, que é exigida apenas para a regressão definitiva. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão de regime per saltum em caso de prática de falta grave, sem necessidade de observância da progressividade prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. 
6. No caso concreto, a decisão que determinou a regressão ao regime fechado foi fundamentada na prática de crime doloso durante a execução penal e no descumprimento do recolhimento domiciliar aos domingos, não havendo desproporcionalidade ou fundamentação inidônea. 
7. A alegação de ilicitude da prova obtida não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, em relação aos questionamentos trazidos no recurso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte:
"Finalmente, ainda que fosse o caso de conhecimento do writ, quando da análise do pleito liminar, não se verifica ilegalidade na sustação cautelar do regime aberto, eis que como já apontado alhures consta, nos autos de origem, informação no sentido de que o paciente cometeu novo crime (tráfico de drogas) no curso da execução penal. 
Nesse contexto, adequada, em tese, a r. decisão atacada, ao considerar que o cometimento de novo crime no curso do cumprimento de pena, ex vi do disposto no artigo 50, inciso V, e art. 52, ambos da Lei de Execuções Penais. 
Ademais, a regressão cautelar ao regime mais gravoso em caso de fortes indícios de descumprimento das condições impostas é hipótese consagrada na jurisprudência pátria e prescinde de audiência de justificação, só exigida nos casos de regressão definitiva. 
[...] 
Não se pode perder de vista, ainda, que a regressão cautelar de regime ante a fundada suspeita de cometimento de falta disciplinar decorre do poder geral de cautela que detém o Magistrado responsável pela execução penal, assim como da determinação legal contida no artigo 118, I, da Lei nº 7.210/84. 
Como se vê, a regressão cautelar de regime, prévia à justificação e à juntada do expediente administrativo aos autos da execução (antes da oitiva do Reeducando), diante de fundada notícia de cometimento de falta grave, é legal, inexistindo, portanto, decisão teratológica passível de correção nesta estreita via." (fls. 20/21). 
Segundo entendimento firmado nesta Corte, é possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984, por suposta prática de falta grave, não sendo necessária a realização de prévia oitiva do apenado, que só é indispensável na regressão definitiva.
(...)
Nessa linha, não tendo sido determinada a regressão definitiva de regime, não há ofensa ao enunciado da Súmula n. 533/STJ. 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. 
(...)
Como se vê, não há desproporcionalidade e nem fundamentação inidônea na decisão que decretou a regressão ao regime fechado em razão da prática de crime doloso no curso da execução. 
Por fim, é importante ressaltar que, em consulta ao processo n. 1500026- 27.2025.8.26.0622 no portal do Tribunal de origem, nota-se que o agravante se encontra foragido, já que não localizado para responder ao processo pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tanto que o Ministério Público Estadual requereu e teve deferido o pedido para consulta dos endereços do agravante no SISBAJUD, em 15.9.2025. 
Quanto à alegação de ilicitude da prova obtida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, do que consta dos autos, tal matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
(...)
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n. 808.698/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n. 743.121/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de 23.09.2022; AgRg no HC n. 789.067/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n. 766.863/RJ, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no HC n. 805.449/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023. 
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (e-doc 4, p. 3-7) 

O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Como visto, a regressão cautelar de regime deu-se em razão da notícia de cometimento de falta grave com a prática de novo crime de tráfico. Não obstante o art. 118, § 2º, da LEP exija a prévia oitiva do apenado, esta é dispensável quando determinada cautelarmente, como no caso dos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 163720, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276  DIVULG 19-11-2020  PUBLIC 20-11-2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135.554-AgR/RJ, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.10.2016)

Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela razoabilidade da regressão cautelar direta ao regime de cumprimento de pena fechado, em decorrência de faltas disciplinares de natureza grave,  haja vista que “o sentenciado, após o ingresso no regime aberto, foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas” e que “não bastasse, na data do flagrante, 05/01/2025, o executado deveria estar em casa o dia todo, pois era domingo, conforme condição imposta”. Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões relacionadas à ilicitude das provas e necessidade de trânsito em julgado dos autos nº 1500026-27.2025.8.26.0622, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente